Tribunal: STJ
Processo: 0013871-08.2014.8.13.0378
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067156 - MG(2025/0372968-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: HUGO CESAR GODOFREDO VALLEJO VINAS
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LAMBARI
PROCURADOR
: KARINA GONCALVES SOARES - MG175668
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 17277daa-eee2-4c17-95fa-ce94bd14cb68

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 17277daa-eee2-4c17-95fa-ce94bd14cb68

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067156 - MG(2025/0372968-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: HUGO CESAR GODOFREDO VALLEJO VINAS
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LAMBARI
PROCURADOR
: KARINA GONCALVES SOARES - MG175668
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HUGO CESAR GODOFREDO
VALLEJO VINAS contra decisão monocrática da Presidência do STJ que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, nos seguintes termos (fls. 471-477):
(...)
Quanto à
, incide o óbice da
(“É
primeira controvérsia
Súmula n. 284/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), uma vez
que a parte recorrente alega, genericamente, a existência de violação do
do CPC de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de
art. 1.022
1973), sem, contudo, demonstrar especificamente quais os vícios do aresto
vergastado
a sua relevância para a solução da controvérsia.
e/ou
Documento eletrônico VDA55949927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:45
Código de Controle do Documento: e08d3168-3cc2-4cff-8dfc-763c42324b8a

Nesse sentido, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa aos arts. 489, §
1o, e 1.022 do
se faz sem a demonstração objetiva dos pontos
CPC/2015
omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a
contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância
para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da
”. (
relator Ministro Og Fernandes,
Súmula 284/STF
REsp n. 1.653.926/PR,
Segunda Turma, DJe de
)
26/9/2018.
Na mesma linha: "A alegação de afronta ao
do
deve estar
art. 1.022
CPC/2015
acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia,
com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, bem
assim sua relevância para o deslinde da controvérsia, sob pena de incidência
da
Súmula
284
do
Supremo
Tribunal
Federal."
(AgInt
no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.679.232/RS,
de
)
6/4/2022.
(...)
Quanto à
, o acórdão recorrido assim decidiu:
segunda controvérsia
De igual forma, não prospera a alegação de cerceamento de defesa,
pela ausência determinação de prova pericial, porquanto a própria parte
interessa não demonstrou interesse em produzi-la.
Com efeito, observa-se que, após o decurso do prazo da contestação, o
recorrente requereu a aplicação da revelia e o julgamento antecipado da
lide.
O apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento,
sendo certo que não manifestou interesse na prova técnica nem mesmo
após o ente público pugnar pela prova testemunhal (fls.
–
131/132
ordem 09 e ordem 17).
Assim, não há se falar em cerceamento de defesa, quando a parte teve
diversas oportunidades de requerer a prova, mas não o fez.
De outro lado, é certo que o juiz pode determinar, de ofício, a
realização de provas (art. 370 do CPC), porém, trata-se de medida
excepcional, quando os demais elementos dos autos não permitem que
forme sua convicção, o que não ocorreu no presente caso (fls. 351-352)
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma
específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de
que, "Aplicável, portanto, o óbice da
uma vez que as
Súmula n. 284/STF,
razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não
impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação,
por conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.604.183/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
.
2/12/2024)
(...)
Documento eletrônico VDA55949927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:45
Código de Controle do Documento: e08d3168-3cc2-4cff-8dfc-763c42324b8a

Pelos mesmos fundamentos do acórdão recorrido acima transcritos, incide
ainda a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
(..)
Quanto à
, o acórdão recorrido assim decidiu:
terceira controvérsia
Com relação ao Município, que, embora devidamente citado, não
apresentou contestação, inaplicável o efeito material da revelia previsto
no
do CPC (presunção de veracidade de todos os fatos
art. 344
alegados pelo autor, e pena de confesso), conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVELIA. EFEITOS.
FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. GREVE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS. JUSTA CAUSA PARA A SUSPENSÃO
DO
PRAZO
PROCESSUAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
(...) 2. É orientação pacífica do
SÚMULA 7/STJ.
Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o
efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe
dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados
indisponíveis. Nesse sentido: AgInt no
Relatora
REsp 1358556/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.11.2016; AgRg
no
Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
REsp 117.0170/RJ,
9.10.2013; AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1.288.560/MT,
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3.8.2012. (...) 6. Recursos
Especiais não providos. (
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1701959/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
08/05/2018,
23/11/2018)
Assim, não há presumir verdadeiros os fatos alegados pela autora
apelante (fls. 352-353)
Aplicável novamente, portanto, a
tendo em vista que as
Súmula n. 284/STF,
razões delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia”.
Quanto à
, o acórdão recorrido assim decidiu:
quarta controvérsia
Relativamente ao pedido indenizatório, sabido que a responsabilidade
civil do Estado por atos comissivos é de natureza objetiva, nos termos
do
§ 6o, da Constituição Federal.
art. 37,
Todavia, em se tratando de conduta omissiva, como bem leciona
Sergio Cavalieri Filho, necessário distinguir entre os atos omissivos
genéricos e atos omissivos específicos. Para os primeiros, aplicável a
teoria subjetivista. Para os atos omissivos específicos, aplicável a teoria
objetivista, pois existente a condição de garante (CAVALIERI FILHO,
Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas,
2012. p. 268).
Caberá, portanto, à Administração Pública o dever de indenizar quando
restar demonstrada a relação causal entre o ato omissivo ou comissivo
advindo do ente federativo e o dano, salvo se restarem comprovadas a
Documento eletrônico VDA55949927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:45
Código de Controle do Documento: e08d3168-3cc2-4cff-8dfc-763c42324b8a

ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, culpa
exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Como sabido, essas
excludentes são assim definidas por romperem o nexo causal
indispensável à configuração da responsabilidade civil.
No caso, conforme prontuário médico, em 31.10.2013, o apelante
buscou atendimento na unidade de pronto atendimento médico do
município de Lambari, queixando-se de dor no braço. Diante da
inexistência de médico ortopedista para prestar atendimento, o
recorrente foi transferido, em ambulância, para o Hospital São
Sebastião no município de Três Corações.
Desse prontuário médico verifica-se que, de fato, a transferência
demorou a ocorrer e durante o período em que o apelado esteve
aguardando, foi realizado curativo e ministrada medicação para dor
(fls.
– ordem 08).
113/115
Os documentos juntados pelo recorrente dizem respeito a seu
atendimento no Hospital São Sebastião, após a transferência (fls. 25/28
– ordem 03).
No referido hospital foi constada fratura no cotovelo e punho, com
laceração exposta de grau I, sendo realizada “redução incruenta,
imobilização e antibiótico terapico”.
O relatório médico, datado de 02.12.2013, descreve que houve boa
evolução do tratamento da fratura até a terceira semana, quando o
apelante apresentou quadro de erisipela no braço, recebendo medicação
antibacteriana. Porém, a infecção piorou, sendo necessário realizar
intervenção no centro cirúrgico para retirada de tecido necrosado.
O apelante também juntou duas autorizações médicas para viajar de
avião, com datas de 06.11.2012 e 09.11.2013, com recomendação de
que não retirasse o gesso e que poderia fazer acompanhamento
posterior “no país de origem” (fls.
– ordem 03).
25/28
Por fim, o recorrente juntou relatório médico do Hospital Maria
Amélia Lins, no qual consta que foi internado no dia 05.12.2013, com
quadro de infecção no antebraço direito, sendo submetido a tratamento
medicamentoso e cirúrgico, sem êxito, culminando com a necessidade
de amputação na altura do cotovelo, ocorrida em 26.12.2013, (fls. 29/30
– ordem 03).
Desse contexto, especialmente considerando o que consta nos
documentos juntados pelo próprio apelante, não é possível determinar
o nexo causal entre a conduta do Município e a amputação.
Evidente que houve demora na transferência para hospital com
estrutura e médicos aptos ao atendimento do apelante. Porém, o
relatório médico, repito, juntado pelo próprio apelante, descreve que
após três semanas da fratura, ele foi acometido de erisipela, cujo
agravamento causou a amputação.
Conforme se extrai da biblioteca virtual do Ministério da Saúde, a
erisipela é uma infecção na pele, causada por bactéria que penetra no
corpo, geralmente por algum ferimento (https://bvsms. saude. gov. br
/erisipela). Confira-se:
[...]
Da prova coligida não é possível saber quando ou como o apelante se
contaminou. Certo apenas que os sintomas surgiram três semanas após
a fratura, não sendo possível vincular a infecção e amputação à demora
Documento eletrônico VDA55949927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:45
Código de Controle do Documento: e08d3168-3cc2-4cff-8dfc-763c42324b8a

inicial no atendimento. E não há qualquer prova de que conduta do
Município tenha contribuído para esse evento, considerando que
enquanto aguardava a transferência, o apelante recebeu cuidados, ainda
que paliativos, porém condizentes com o quadro apresentado.
Assim, diante da ausência de nexo causal entre conduta do Município e
a amputação do membro, a rejeição do apelo é medida que se
impõe (fls. 353-357)
Aplicável mais uma vez, portanto, a
tendo em vista que
Súmula n. 284/STF,
as razões delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia”.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
.
bem como eventual concessão de justiça gratuita
Em seu agravo interno, às fls. 483-487, a parte recorrente afirma que deve ser
afastado o óbice da
pois houve impugnação direta, específica e articulada de
Súmula 284/STF,
todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem.
Acrescenta que individualizou, de forma objetiva, as omissões relevantes do
acórdão recorrido, especialmente quanto: (i) ao indeferimento imotivado das provas pericial e
oral, imprescindíveis à demonstração do nexo causal; (ii) à ausência de enfrentamento da tese da
responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica na prestação do serviço de saúde; e
(iii) à rejeição dos efeitos materiais da revelia sem análise das peculiaridades do caso concreto.
Aponta que, no que concerne ao cerceamento de defesa, inexiste qualquer
dissociação entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos do acórdão recorrido.
Pondera que não deve ser aplicada a
ao caso, pois em nenhum
Súmula 7/STJ
momento se buscou a reapreciação ou revaloração de provas já constantes dos autos. A
insurgência recursal limita-se ao reconhecimento de nulidade processual decorrente do
indeferimento injustificado da produção de prova pericial e oral, requeridas oportunamente
e essenciais à adequada formação do convencimento judicial.
Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 493.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA55949927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:45
Código de Controle do Documento: e08d3168-3cc2-4cff-8dfc-763c42324b8a

O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido ao princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 471-477 conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, tendo em vista que: (i) quanto à primeira
controvérsia, incide o óbice da
uma vez que a parte recorrente alega,
Súmula n. 284/STF,
genericamente, a existência de violação do
do CPC de 2015 (art. 535 do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 1973), sem, contudo, demonstrar especificamente quais os vícios do aresto
vergastado
a sua relevância para a solução da controvérsia; (ii) quanto à segunda
e/ou
controvérsia, aplicável a
tendo em vista que as razões delineadas no recurso
Súmula n. 284/STF,
especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, pois a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos. Aplicou-se ainda, quanto ao
ponto, a Súmula n. 7 do STJ, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos; (iii) quanto à terceira e quarta
controvérsias, aplicável novamente a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no recurso especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado.
Todavia, em sede de agravo interno (fls. 483-487), a parte recorrente não
atacou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, pois trouxe argumentação genérica
de que houve impugnação específica de todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
e que, no que concerne ao cerceamento de defesa, inexiste qualquer dissociação entre as razões
do recurso especial e os fundamentos do acórdão recorrido.
Por fim, também de forma genérica, buscou o afastamento da Súmula 7/STJ,
alegando que em nenhum momento se buscou a reapreciação ou revaloração de provas já
constantes dos autos, porquanto a insurgência recursal limita-se ao reconhecimento de nulidade
processual decorrente do indeferimento injustificado da produção de prova pericial e oral.
Documento eletrônico VDA55949927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:45
Código de Controle do Documento: e08d3168-3cc2-4cff-8dfc-763c42324b8a

Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:45
Código de Controle do Documento: e08d3168-3cc2-4cff-8dfc-763c42324b8a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.067.156 / MG
Número Registro: 2025/0372968-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00138710820148130378 10000233246495004 138710820148130378
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HUGO CESAR GODOFREDO VALLEJO VINAS
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LAMBARI
PROCURADOR : KARINA GONCALVES SOARES - MG175668
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: HUGO CESAR GODOFREDO VALLEJO VINAS
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LAMBARI
PROCURADOR : KARINA GONCALVES SOARES - MG175668
TERMO
Documento eletrônico VDA56499985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:34
Código de Controle do Documento: ad1a42c8-f524-493f-84f4-c0f3237cf6f0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:34
Código de Controle do Documento: ad1a42c8-f524-493f-84f4-c0f3237cf6f0